Tribunal: CARF
Processo: 13629.720777/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720777/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOÃO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e
seus dependentes no curso do ano-calendário.
RETIFICAÇÃO. ERRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. NECESSIDADE
DE ESPONTANEIDADE.
Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste no bojo do processo de
impugnação, após o início do procedimento fiscal, visto estar excluída sua
espontaneidade consoante art. 138 do CTN e inteligência da Súmula CARF no
33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720777/2011-10
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720777/2011-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-50.474,
em 29 de junho de 2015, pela 1a Turma da DRJ/REC, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-
o adiante:
“1. Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010,
ano-calendário 2009 (fls. 09), por meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo
descrito:

2. Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 10), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:

DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 06/06/2011 (fls. 02 ), na qual alega que os rendimentos são dos
dependentes e que não sabia que teria que informar os respectivos valores.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720777/2011-10

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/REC julgou improcedente impugnação, mantendo
o lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste
anual todos os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e seus dependentes
no curso do ano-calendário.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, com a ciência do contribuinte, não é mais possível a este
apresentar Declaração Retificadora, visto estar excluída sua espontaneidade, na forma
do art. 138, parágrafo único do CTN, e art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que
regula o procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720777/2011-10

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2010, ano-calendário 2009 (e-fls.
09), por meio da qual foi apurado o crédito tributário.
A infração refere-se ao fato de o Recorrente ter apresentado Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do ano-calendário de 2009, sem informar no
campo próprio os valores recebidos de seus dependentes pelas respectivas fontes pagadoras.
Já o Recorrente alegou que, através da SRL (opção que é dada pela própria RFB,
solicitou a exclusão dos dependentes, vez que não lançou os respectivos salários, não teve
intenção de omitir rendimentos e nem de aproveitar despesas desnecessárias.
No entanto, a decisão “a quo” entendeu o pleito contido na peça impugnatória,
obviamente formulado após a ciência do lançamento, representa pedido de retificação da
Declaração de Ajuste.
Entretanto, tal retificação é inadmissível perante a legislação tributária, em vista
do início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
Por sua vez, o Recorrente, em sede recursal, ratificou a argumentação aduzida por
ocasião da impugnação.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720777/2011-10

Trata-se assim de mera reprodução dos mesmos argumentos já trazidos por
ocasião da impugnação, sem, contudo, a apresentação de qualquer prova que corroborasse suas
alegações.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso
Voluntário) o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
Logo, não cabe razão ao Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua
integralidade.
Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais ,tão
somente reportou às alegações já elencadas por ocasião da impugnação, valho-me da
prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023),
manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
conforme reprodução a seguir:
“Da omissão de rendimentos.
5. O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do ano-calendário de 2009, sem informar no campo próprio os valores
recebidos de seus dependentes pelas respectivas fontes pagadoras. Arlete Alves da Silva
portadora do CPF - 704.294.726-68 - recebeu da Câmara Municipal de Itambé do Mato
Dentro - CNPJ - 07.170.166/0001-03 - a importância de R$ 10.971,48, Hudson
Rodrigues da Silva portadora do CPF -103.560.696-80 recebeu da fonte pagadora
Margem Construções e Comércio Ltda - CNPJ - 25.843.871/0001-06 o valor de R$
2.691,92 e Herbet Rodrigues da Silva portador do CPF - 072.742.196-42 recebeu da
fonte pagadora Engecaf Serviços Ltda o valor de R$ 11.696,02:

Da Declaração Retificadora.
6. Nessas condições, observa-se que o pleito contido na peça impugnatória, obviamente
formulado após a ciência do lançamento, representa pedido de retificação da Declaração
de Ajuste. Entretanto, tal retificação é inadmissível perante a legislação tributária, em
vista do início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo. A esse respeito, confira-se o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 958,
de 15 de julho de 2009, informa ser inadmissível a apresentação de declaração
retificadora durante o procedimento fiscal ou após ciência do lançamento:
“Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do
art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720777/2011-10

II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao
sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001.” (grifos acrescidos)
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (...)” (grifos acrescidos)”
Outrossim, na verdade, o contribuinte somente pode retificar sua declaração de
ajuste anual, fruindo dos benefícios da espontaneidade, se não estiver com procedimento fiscal
iniciado, o que não se deu no caso presente.
Essa é a inteligência da Súmula CARF no 33 (A declaração entregue após o início
do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 53
DF CARF MF
Original